Tribunal: TJES
Processo: 5022668-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022668-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANDRE DOS SANTOS FONSECA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022668-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATA-SE DE AÇÃO DE PROMOVIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. O AUTOR ALEGOU QUE JÁ POSSUÍA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO, CONTUDO, ENCERROU A CONTA EM 2020. ADUZIU QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELO REQUERIDO, E AO BUSCAR MELHORES INFORMAÇÕES DESCOBRIU QUE SE TRATAVA UM CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO E UM VIRTUAL, QUE O REQUERENTE ALEGA NUNCA TER SOLICITADO. PUGNOU-SE, EM SEDE LIMINAR, QUE A REQUERIDA EXCLUÍSSE OS DADOS DO AUTOR DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALÉM DISSO, REQUEREU-SE QUE FOSSE JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PARA ANULAR OS CARTÕES DE CRÉDITO E O DÉBITO POR QUAISQUER COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DOS REFERIDOS CARTÕES, ISENTANDO O AUTOR DE QUALQUER PAGAMENTO; PEDIU-SE, AINDA, A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR À R$20.000,00(VINTE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, CARÊNCIA DA AÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGOU QUE A DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO, OBJETO DE QUESTIONAMENTO NOS AUTOS, É DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO OUROCARD FÁCIL VISA, CONTA CARTÃO (CONTRATO) Nº 151911405, COM PLÁSTICOS VINCULADOS Nº 4854.6462.2096.5460 (PLÁSTICO FÍSICO) E 4854.6462.2071.7051 (PLÁSTICO VIRTUAL OUROCARD-E), NO QUAL PODE SER SOLICITADO POR VÁRIOS CANAIS. AFIRMOU QUE A CONTRATAÇÃO DA CONTA CARTÃO SE DEU EM 04/05/2022 ATRAVÉS DO APLICATIVO BB PARA SMARTPHONES, MODALIDADE NÃO CORRENTISTA. O PLÁSTICO FÍSICO DE NUMERAÇÃO FINAL 5460 FOI REMETIDO PELOS CORREIOS NA DATA DE 12/05/2022, MAS NÃO FOI DESBLOQUEADO. ADUZIU, AINDA, QUE AS TRÊS TRANSAÇÕES REALIZADAS FORAM EFETUADAS COM USO DO PLÁSTICO VIRTUAL DE NUMERAÇÃO 7051, NO QUAL FOI CRIADO ATRAVÉS DO APLICATIVO BB PARA SMARTPHONES COM USO DA SENHA CADASTRADA. O DETALHAMENTO DAS TRANSAÇÕES, DEMONSTRA QUE FORAM COMPRAS REALIZADAS VIA COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONSIDERANDO QUE NENHUMA FATURA DO CARTÃO FOI PAGA, O NOME DA AUTORA FOI INCLUÍDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM 12/07/2022. CONSTAM REGISTROS DE ATENDIMENTO AO AUTOR NA DATA DE 06/09/2022, VIDE TELAS, MAS NÃO IDENTIFICOU REGISTRO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. ASSIM, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para declarar que seja anulado o negócio jurídico, cancelando os dois cartões, objeto do processo, declarado inexigível as dívidas cobradas, retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, SUSTENTANDO QUE HOUVE CONTRATO FIRMADO ENTRE A REQUERIDA, ORA RECORRENTE E REQUERENTE, ORA RECORRIDO, E, POR ISSO, NÃO HÁ ILÍCITO PASSÍVEL DE SER IMPUTADO AO BANCO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, QUE JÁ POSSUÍA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO, CONTUDO, ENCERROU A CONTA EM 2020. ADUZIU QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELO REQUERIDO, E AO BUSCAR MELHORES INFORMAÇÕES DESCOBRIU QUE SE TRATAVA UM CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO E UM VIRTUAL, QUE O REQUERENTE ALEGA NUNCA TER SOLICITADO. ENTENDO QUE, NO CASO EM ANÁLISE,
O RECORRENTE DEVERIA TER INFORMAÇÕES PRECISAS DO CONTRATO, COMO EXTRATO DA CONVERSA ENTRE AS PARTES, E QUAISQUER MEIOS CAPAZES DE ATESTAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE A LEGISLAÇÃO CONFERE TRATAMENTO DIFERENCIADO A ESTE TIPO DE NEGÓCIO JURÍDICO, JUSTAMENTE PARA EVITAR A PRÁTICA DE FRAUDES. EMBORA RECORRENTE ALEGUE QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA POR MEIO DIGITAL, ENTENDE-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A EFETIVA CONTRATAÇÃO. INEXISTEM PROVAS DO ENVIO DE MENSAGEM SMS, DE E-MAIL, DA GEOLOCALIZAÇÃO, DO ENDEREÇO DE IP OU OUTRO MEIO QUE DETERMINASSE A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA. ASSIM, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, COMUNGA-SE COM A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, FATO QUE, PARA A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSTITUI DANO MORAL PRESUMIDO POR VIOLAR A HONRA DO CONSUMIDOR, COM REGISTRO DE QUE NÃO HÁ NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA.
NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME SUPORTADA PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

I
SABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)